Tribunal: TJDFT
Processo: 0723910-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. CARMELITA BRASIL Número do processo: 0723910-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA MONTANARI DE QUEIROZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, proposto por Fátima Montanari de Queiroz de Oliveira, contra decisão proferida na Ação Ordinária n. 0725690-83.2021.8.07.0001, que rejeitou o pedido para adiantar a tutela de urgência para autorizar a realização de cirurgia inadiável, em razão de quadro clínico crítico da ora Agravante, e reduziu o valor da causa fixada na inicial. Em suas razões, a Defesa assinala, em singela síntese, que a parte autora, nos últimos 5 (cinco) meses), passou a sofrer com fortes dores em sua região lombar, que tem se irradiado para os membros inferiores e causado piora em sua situação, a ponto de prejudicar sua vida em geral, razão de indicação cirúrgica, tendo em vista a ineficácia de tratamento conservador. Assevera que o resultado da tomografia diagnosticou “alterações degenerativas espondilodiscais com pequeno abaulamento discal em L5-65, maior à esquerda, com fissura do ânulo fibroso e moderada extrusão discal central esquerda em L5-S1, comprimindo a raiz descendente esquerda de S1.” A Agravante sustenta que o Bradesco Saúde S/A recebeu o pedido de cirurgia no dia 25 de maio de 2021, porém, até o presente momento, não apresentou formalmente a negativa, muito menos indicou o motivo por que não autorizou até aqui o procedimento, o que dificulta provar a recusa, como requerido pelo Juízo a quo. Aduz, em complemento, que os planos de saúde tem o dever de assegurar o direito à saúde de seus associados, sendo certo que a Autora vem padecendo com dores crônicas, não se justificando a atitude da ora Agravada, de silenciar e não se manifestar sobre o pedido de cirurgia, fato que impacta sobremaneira em sua qualidade de vida. A Defesa assenta, também, não haver razão na redução do valor da causa, de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por entender que tal montante será a condenação da Agravada e estar albergada no disposto no inc. VII do art. 292 do CPC, por corresponder ao pedido alternativo de maior valor. Assim, diante da gravidade e urgência do caso, requer a concessão de medida antecipatória para determinar que a ora Agravante realize cirurgia como indicada no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Subsidiariamente, caso haja recusa na autorização do procedimento cirúrgico, que a Agravada arque com os custos, cujo valor aproximado é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). É o breve relatório. A parte Autora interpõe agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para obter pronunciamento judicial apto a impelir que a ora Agravada autorize a realização de cirurgia de Discectomia Percutânea Lombar L4-L5, Discectomia Percutânea Endoscópica Interlaminar L5-S1 e Bloqueio Facetário L4-65, L5-S1, segundo descrito em relatório médico, o qual retrata quadro clínico descrito com fortes dores lombares com aptidão de interferir em sua vida diária e sem resultado em tratamento conservador. Cumpre registrar inicialmente que o enfrentamento, em sede de plantão judicial, de ações judiciais está restrito aos casos em que há a comprovação de plano que o direito postulado corre perigo de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno do expediente forense e assim o exame por parte do juiz natural competente. Com efeito, o Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, regulamenta o plantão judicial no Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. O art. 3o traz as balizas a serem seguidas pelo Desembargador Plantonista. Confira: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifei). Como visto, a regra vigente delimita a atuação do Magistrado que se encontra de plantão para analisar aquelas medidas cuja urgência não pode aguardar o expediente ordinário, sob pena de risco de o direito perecer. Nessa linha de intelecção, cabe ao demandante demonstrar de forma inequívoca que sua pretensão é urgente e o seu direito está em risco a ponto de não poder aguardar o exame no horário normal de trabalho por parte do juiz natural competente. Sem isso, não é viável haver decisão em sede de plantão judicial. O preceito constitucional do juiz natural deve ser preservado de toda forma, salvo justamente naqueles casos de evidente perecimento do direito vindicado. Por oportuno, trago aresto que corrobora a importância da demonstração da urgência do pedido para decisão no plantão judicial. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. DILIGÊNCIA DURANTE PLANTÃO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. COOPERAÇÃO DO JUÍZO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Decreto-Lei no 911/69 dispõe, no caput do art. 3o, que "O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário". (...) 4. Ainda que o pedido seja apenas sobre a apreciação da busca e apreensão liminar, cabe ao interessado demonstrar a urgência necessária para que o requerimento seja analisado pelo julgador plantonista, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. (...) (Acórdão 1281479, 07054398120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). No caso em comento, os documentos carreados aos autos apontam que o pedido de cirurgia data de 25 de maio último, sendo que o médico responsável, Dr. Paulo Leandro S. Martins, CRM-DF 15.911, em seu relatório traz na proposta terapêutica indicação de sugestão, como alternativa, de tratamento cirúrgico minimamente invasivo, com menor tempo de internação e uma rápida recuperação, sem apontar especificamente a urgência para o caso. É dizer, não se depreende do acervo probatório colacionado aos autos, o apontamento de urgência na realização da cirurgia, nada obstante as dores crônicas da paciente, o que remete à inviabilidade de exame do pedido em sede de Plantão Judicial, sendo situação a ser remetida ao Juiz natural da causa. Por essa razão, o caso em análise, em princípio, não se amolda ao que disposto no inc. I do art. 35-C da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, no sentido de obrigar a cobertura no caso de emergência, com potencial de risco de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Além disso, como consignado na decisão vergastada, a ausência de negativa por parte da ora Agravada cumulado com o tempo decorrido desde maio de 2021, impõe concluir, em um juízo perfunctório, inexistir qualquer medida de urgência que autorize a análise dos presentes autos por Magistrado plantonista, devendo ser observado, como consignado alhures, o disposto no art. 3o, inc. IV, do Ato Regimental 2, de 2017. In casu, os fatos indicados pela Agravante podem ser examinados pelo juiz natural, não se descortinando a urgência capaz de autorizar sua análise no plantão. Ante o exposto, DEIXO DE APRECIAR O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Agravo de Instrumento. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista